Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EQUÍVOCO DE CÁLCULO NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, que o acusado praticou os crimes de condução de veículo automotor sob efeito de álcool, de desacato e de resistência, a condenação é medida que se impõe.
2. “A verificação [da embriaguez ao volante] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. Inteligência do art. 306, § 2o, do CTB.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.